Tribunal: TJPA
Processo: 0800670-49.2021.8.14.0116
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800670-49.2021.8.14.0116

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: MARIA PEREIRA LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM

AGRAVO INTERNO Nº 0800670-49.2021.8.14.0116

AGRAVANTE: BANCO BMG S/A

AGRAVADO: MARIA PEREIRA LIMA

RELATORA: Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Ementa: Direito do consumidor e bancário. Agravo interno. Cartão de crédito consignado. Vício de consentimento configurado. Conversão em empréstimo consignado. Restituição simples e em dobro modulada. Dano moral mantido. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que reconheceu vício de consentimento em contrato de cartão de crédito consignado, determinando sua conversão em empréstimo consignado, restituição dos valores indevidamente descontados e condenação em danos morais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir: (i) se há vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado; (ii) se é cabível a conversão da modalidade contratual para empréstimo consignado; (iii) se a restituição deve ser simples ou em dobro; e (iv) se subsiste o dano moral fixado.

III. Razões de decidir

3. Demonstrado que a consumidora não utilizou o cartão de crédito, limitando-se aos descontos indevidos em seus proventos, resta configurado o vício de consentimento, ante a adesão equivocada a contrato diverso do pretendido.

4. A ausência de informações claras e adequadas evidencia falha na prestação do serviço, ensejando a aplicação da responsabilidade objetiva do fornecedor, conforme o art. 14 do CDC.

5. Diante da modulação dos efeitos do acórdão do STJ (EAREsp 676608/RS), a restituição deve observar a regra de que os valores descontados até 30/03/2021 sejam restituídos de forma simples, e, após essa data, em dobro.

6. Configurado o dano moral pela indevida redução dos proventos da autora, aposentada e hipossuficiente, mantendo-se o valor fixado em R$ 3.000,00, por observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para determinar a restituição simples dos valores descontados até 30/03/2021 e, após essa data, a restituição em dobro, mantendo-se os demais termos da decisão.

Tese de julgamento: “1. Configura vício de consentimento a adesão do consumidor a contrato de cartão de crédito consignado quando demonstrado que pretendia contratar empréstimo consignado. 2. A restituição do indébito deve observar a modulação dos efeitos do EAREsp 676608/RS, aplicando-se a devolução simples antes de 30/03/2021 e em dobro após essa data. 3. Descontos indevidos em benefício previdenciário ensejam indenização por dano moral.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Vistos os autos.

BANCO BMG S/A,
interpôs RECURSO DE AGRAVO INTERNO em face da decisão monocrática (Id. 23198602) proferida pelo relator, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar, que conheceu do recurso de apelação interposto pela parte autora e, no mérito, deu parcial provimento ao recurso para reformar a sentença de origem nos seguintes termos:

“(...) A presente demanda não versa sobre a inexistência do contrato, mas sobre sua validade, uma vez que a parte autora alega vício da vontade, em razão de o réu haver celebrado contrato diverso do pretendido.

É plausível a alegação da autora, considerando que ela não utilizou o cartão de crédito, conforme as faturas de Id. 23104718, p. 5 e seguintes, nas quais foram lançadas apenas cobranças de encargos financeiros do próprio cartão e saques dos valores disponibilizados.

A adesão ao contrato de cartão de crédito consignado, como se fosse contrato de empréstimo consignado (comum), caracteriza erro substancial.

Em casos como o ora em exame, o consumidor, geralmente pessoa idosa, aposentada, sem maiores esclarecimentos, acaba por ser envolvida com uma proposta de contratação de um tipo de crédito que atende senão aos interesses da instituição financeira.

(...)

Não tenho dúvida que os descontos em modalidade diversa da almejada pela autora causou-lhe sim dor e sofrimento, que não foi mero aborrecimento do dia a dia, sendo idosa beneficiária da previdência, recebendo mensalmente 01 (um) salário-mínimo, o qual por meses foi reduzido indevidamente pelo réu, causando danos ao planejamento financeiro e familiar.

No que se refere à comprovação da efetiva ocorrência do dano moral, encontra-se pacificado que o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ, na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual: “não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil” (REsp 318099/SP – 3a T. – Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, jul. 06/12/2001 – DJ 08/04/2002 – LEXSTJ, vol. 155, p.226).

(...)

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença para julgar procedente a ação e anular o contrato de Cartão de Crédito Consignado com Reserva de Margem Consignável, adequando-o a contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento com a aplicação da taxa média de juros publicada pelo BACEN, para esta modalidade de transação; condenar à restituição em dobro do indébito do valor excedente entre o que foi efetivamente pago e o que deveria ter sido pago como empréstimo consignado, com correção monetária e juros na forma das Súmulas 43 e 54 do STJ, valor que deverá ser apurado em sede de cumprimento de sentença, bem como condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção e juros conforme as Súmulas 54 e 362 do STJ; inverto em desfavor do réu os ônus sucumbenciais, com honorários de 10% (dez por cento), que passam a incidir sobre o valor da condenação.
(...)”

Em suas razões (Id. 23454946), o agravante aduz, em suma: 1)- A regularidade na celebração do contrato de cartão de crédito, alegando ausência de vício de vontade por parte da autora conforme contrato assinado juntado nos autos; 2)- Ausência de fraude sob o fundamento de que nenhum elemento constante no banco de dados do recorrente indica a ocorrência de estelionato ou fraude na contratação do cartão; 3)- A disponibilização de TED para agravada, ficando, assim, demonstrado que usufruiu do cartão de crédito realizando os saques; 4)- Observância do princípio
do pacta sunt servanda
; 5)- Impossibilidade de conversão do cartão de crédito em empréstimo consignado; 5)- Ausência de danos materiais; 6)- Ausência de danos morais; 6)- Subsidiariamente, pugnou pela necessidade de redução do quantum indenizatório.

Diante disso, pleiteou o conhecimento e provimento do Agravo interposto para reforma da decisão monocrática a fim de que seja julgado improcedente o pedido autoral.

O Agravado foi devidamente intimado e apresentou contrarrazões rechaçando os argumentos expendidos na peça apresentada e pugnando, ao final, pela manutenção da decisão agravada.

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO, RELATORA:

Inexistindo preliminares contrarrecursais, procedo ao juízo de admissibilidade, identificando que o recurso é tempestivo, adequado, preparado e preenche os pressupostos processuais de admissibilidade.

Mérito. Da alegação sobre a regularidade na celebração do contrato de cartão de crédito. Ausência de vício de vontade. Não demonstração.

Com respeito a alegação sobre a regularidade na celebração do contrato de cartão de crédito em razão da ausência de vício de vontade por parte da autora, a agravante apenas reitera seus argumentos sobre teses já enfrentadas pela decisão agravada, contudo,
não apresenta elemento novo que infirme a conclusão do julgado, configurando mero inconformismo. Vejamos.

A agravante sustenta que a parte recorrida assinou livremente o contrato, afastando qualquer vício de consentimento ou defeito na prestação das informações. Alega ainda que o contrato é muito claro e não permite dúvidas acerca da lisura da relação desenvolvida entre as partes.

Aduz, ainda que o contrato discutido foi apresentado juntamente com a defesa pelo banco agravante, havendo ainda a disponibilização de TED para a agravada.

Apesar disso, a decisão agravada é absolutamente enfática a respeito da configuração de vício de consentimento no contrato em discussão uma vez que o fundamento da ação se concentra no fato da autora ter celebrado contrato diverso do pretendido.

Neste sentir, o arcabouço probatório demonstra, de fato, que a
adesão ao contrato de cartão de crédito consignado se deu de forma equivocada, como se fosse contrato de empréstimo consignado (comum), caracterizando erro substancial, o que afasta a tese a respeito da boa-fé objetiva e
do pacta sunt servanda.

Além disso, as faturas colacionadas (Id. 23104718) comprovam que a agravada não utilizou o cartão de crédito o que corrobora com a verossimilhança das alegações autorais e denota a irregularidade contratual.

Outrossim, no que diz respeito a alegação sobre a disponibilização de TED em favor da autora, tal fato não desnatura a irregularidade da contratação uma vez que a disponibilização fora feita sem a anuência e sem consentimento da parte autora e, ao contrário do que alega a agravante, não há qualquer prova nesse sentido, inexistindo demonstração do proveito econômico.

Ressalte-se que, ao analisar os autos, constata-se que o Termo de Adesão juntado pelo réu não possui cláusulas contratuais claras a respeito da modalidade contratada, bem como, da quantidade e dos valores de cada parcela descontada, demonstrando a ausência de informações adequadas ao consumidor o que, por sua vez, torna evidente a ilegalidade dos descontos realizados pela instituição financeira recorrida.

Assim, diante da inexistência de documentos hábeis para respaldar os descontos efetuados, ficou evidenciada a falha na prestação do serviço que suscita a aplicação do art. 14 do CDC, em que o fornecedor de serviço responde objetivamente, ou seja, independentemente de dolo ou culpa, pelos danos ocorridos ao consumidor em virtude da falha

Sobre a alegação de inexistência de dano material.

No que tange aos danos materiais verifica-se que os mesmos restam claramente comprovados em razão dos descontos mensais indevidos no valor de valor de R$ 52,25, realizados nos proventos da parte autora sem seu consentimento e sem sua anuência, consoante documento id 23104710.

Sobre a alegação de impossibilidade de alteração da modalidade contratada.

Verificado o erro da consumidora, ao contratar a aquisição de cartão de crédito consignado em folha de pagamento, patente a configuração de vício de vontade, haja vista a ausência de manifestação de vontade real de adquirir cartão de crédito e, diante disso,
torna-se necessária a conversão do termo de adesão de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) para o empréstimo consignado tradicional
, com aplicação de percentual de juros à taxa média de mercado da época da contratação, o que pode ser verificado pelo site do Banco Central.

Assim, irretocável a decisão monocrática também nesse aspecto.

Restituição em dobro. Da modulação dos efeitos da Decisão proferida no
EAREsp 676608/RS.

No mérito, consigno inicialmente que o agravo interno, nos termos do art. 1.021 do CPC, devolve ao órgão colegiado a matéria decidida monocraticamente, cabendo ao agravante o ônus de demonstrar o desacerto dos fundamentos do julgado unipessoal.

Compulsando os autos, tenho que o agravante possui razão parcial em seu apelo recursal.

Em relação a restituição em dobro, é verdade que a tese segundo a qual o direito de repetição em dobro de valores cobrados indevidamente depende de comprovação da má-fé do fornecedor (elemento subjetivo) não mais encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que fixou a tese contrária em julgado de sua Corte Especial:

“A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.” (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020).

Contudo, há de se esclarecer que para aplicação do entendimento jurisprudencial alhures deve-se observar a modulação dos efeitos determinada na própria decisão, na qual ficou ordenado que a aplicação do entendimento fixado quanto à restituição em dobro do indébito fosse apenas a partir da publicação do acórdão que se deu em
30/03/2021.

Neste ponto, considerando que o contrato impugnado foi celebrado antes da referida decisão (em 2020) e que os descontos ocorreram
anteriormente
a sua publicação, verifico que o entendimento firmado pelo STJ não se aplica retroativamente ao caso concreto, devendo prevalecer a análise conforme as regras vigentes à época dos fatos.
Portanto, aplicando-se a modulação dos efeitos do acórdão do STJ tem-se como devida a restituição a restituição simples dos valores descontados até 30/03/2021 e após essa data, a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados.

Sobre a alegação de inexistência de dano moral.

No que tange aos danos morais, entendo devida a indenização, uma vez que a autora sofreu descontos indevidos decorrentes de contrato não celebrado por ela. Comprovada a falha na prestação de serviço do recorrido, resta configurado o dano moral, visto que o recorrente fora obrigado a pagar por um serviço por ele não contratado e que sequer fora cientificado desta cobrança.

No que diz respeito ao valor da condenação por danos morais, esta deve ser encarada tanto da ótica da finalidade punitiva, quanto da finalidade educativo pedagógica, no sentido de coibir a reiteração de condutas semelhantes, sem ser fonte de enriquecimento indevido. Deverá, ainda, atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual entendo como razoável o quantum indenizatório na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), por se adequar a situação fática exposta, e estar em consonância aos princípios acima citados.

Dispositivo

À vista do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO PARCIAL do recurso interposto para DETERMINAR: I)- A restituição simples dos valores descontados até 30/03/2021 e a partir dessa última data, a restituição em dobro dos descontos questionados, nos termos da fundamentação supra; II)- Manutenção da decisão agravada nos demais termos e por seus próprios fundamentos.

É O VOTO.

Belém (Pa), data registrada no sistema.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

Belém, 13/11/2025